Tribunal: TJDFT
Processo: 0740800-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740800-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: CAFE DAS ORQUIDEAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo exequente BRADESCO SAÚDE S/A em face da decisão interlocutória Id. 231669781 (origem) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0730378-20.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de inclusão da ex-sócia Keli Cristina Mayer Wojtunik no polo passivo da execução, após a extinção da empresa executada CAFÉ DAS ORQUÍDEAS LTDA. Em suas razões recursais, alega, em síntese, que a empresa foi extinta por distrato social, e que a cláusula 4a do distrato atribui à ex-sócia Keli a responsabilidade por ativos e passivos supervenientes. Sustenta que há jurisprudência que admite o redirecionamento da execução para os ex-sócios, mesmo sem incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando há dissolução com dívidas pendentes. Argumenta que a extinção da pessoa jurídica não pode servir como escudo para inadimplência, invocando o princípio da função social da empresa e da boa-fé objetiva. Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de incluir a ex-sócia na lide em questão. Preparo recolhido (Id. 76549423). Brevemente relatado. Decido. Da análise da petição de agravo de instrumento, verifica-se que a parte agravante não apresenta fundamento ou pedido para concessão de efeito suspensivo nem antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, I do CPC. Dessa forma, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora